Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-08.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. SUPOSTA OMISSÃO SOBRE INFORMAÇÃO RELEVANTE A RESPEITO DO ESTADO DE SAÚDE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609 DO STJ. RECUSA ILEGÍTIMA AO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lei consumerista, nos contratos de adesão, impõe que as cláusulas contratuais deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, presumindo-se sempre a boa fé do consumidor, cabendo à outra parte provar a má fé.
2. O contrato de seguro está essencialmente baseado na boa fé, conforme se denota da dicção dos arts. 765 e 766 ambos do Código Civil.
3. A seguradora – que não exigiu exames médicos previamente à contratação – somente poderá elidir-se da contraparte pactuada se provar que o segurado omitiu deliberadamente informações relevantes sobre o seu estado de saúde, comprovando-se, desta forma, a má fé do segurado/consumidor. Enunciado no 609 da Súmula de Jurisprudência do STJ.
4. Na hipótese, a seguradora não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 333, II, do CPC), haja vista que não comprovou que a segurada deliberadamente omitiu suas reais condições de saúde antes da assinatura do contrato de seguro.
5. Não restando comprovada a má-fé da segurada, não se mostra legítima a recusa ao pagamento da indenização securitária pleiteada pelas sucessoras daquela.
6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.